Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente relativa à diferença de correção monetária decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia saldada em ocasião bem posterior à aposentadoria da servidora. Recurso do réu traz discussões estranhas à lide, referente à impossibilidade de inclusão de auxílio alimentação, auxílio saúde e outras verbas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, as quais não foram objetos de pedidos da parte.
2 – Preliminar. Inépcia recursal. Recurso do réu. A discussão no processo diz respeito ao pagamento de valor reconhecido administrativamente pela Administração relativa à diferença de correção monetária decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia que foi paga em momento bem posterior à aposentadoria da servidora. O recurso do réu traz discussões estranhas à lide, referente à impossibilidade de inclusão de auxílio alimentação, auxílio saúde e outras verbas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, as quais não foram objetos de pedido do autor nem de arguição do réu na contestação. Não faz parte do objeto da lide, de modo que não pode ser conhecida por ocasião do recurso. Nesse quadro, é inepto o recurso. Preliminar de inépcia recursal que se pronuncia de ofício.
3 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente em 26/11/2019 a existência de valor pendente de pagamento à servidora, aposentada em 03/10/2016, referente à diferença de correção monetária advinda da conversão de licença-prêmio em pecúnia paga somente em 29/03/2019, sem a correspondente atualização (ID 20315374 – PAG 7). O lapso temporal entre a data da aposentadoria, quando deveria ter recebido a verba e a data do efetivo pagamento em valor histórico gerou a diferença de atualização, que ainda não foi saldada pela Administração embora reconhecida administrativamente, de modo que a autora faz jus ao pagamento. Sentença que se mantem pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. O réu arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995, cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E